Tribunal: TCU
Processo: 025.845/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 10-8201.2.2, o qual tinha por objeto Realizar, entre março/2011 e setembro/2011, um livro de arte que integre cultura, arte e gastronomia. Serão destacadas todas as regiões do Brasil, ressaltando suas receitas típicas. A edição apresentará 44 receitas, que serão elaboradas por pessoas comuns de cada região mostrando a relação entre o prato apresentado e os costumes culturais da região. Serão distribuídos gratuitamente exemplares para bibliotecas federais, estaduais e municipais de todo país.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela empresa Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda. - ME por força do projeto cultural Pronac 10-8201.2.2, o qual tinha por objeto " Realizar, entre março/2011 e setembro/2011, um livro de arte que integre cultura, arte e gastronomia. Serão destacadas todas as regiões do Brasil, ressaltando suas receitas típicas. A edição apresentará 44 receitas, que serão elaboradas por pessoas comuns de cada região mostrando a relação entre o prato apresentado e os costumes culturais da região. Serão distribuídos gratuitamente exemplares para bibliotecas federais, estaduais e municipais de todo país ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. Bruno Vaz Amorim; 9.2. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, a empresa Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda. - ME, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Tânia Regina Guertas e pelo Sr. Felipe Vaz Amorim; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso III, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas e condenar os responsáveis abaixo indicados solidariamente em débito, pelos valores discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: 9.4.1. empresa Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda. - ME e Tânia Regina Guertas: VALOR (R$) DATA 5.703,07 17/6/2011 15.000,00 17/6/2011 512,00 21/6/2011 3.000,00 27/6/2011 4.125,00 30/6/2011 9.4.2. empresa Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda. - ME e Felipe Vaz Amorim: VALOR (R$) DATA 510,00 13/7/2011 471,78 13/7/2011 4.125,00 29/7/2011 3.000,00 29/7/2011 510,00 8/8/2011 10.000,00 8/8/2011 7.508,00 22/8/2011 492,00 25/8/2011 10.500,00 25/8/2011 18.003,50 25/8/2011 2.500,00 25/8/2011 1.000,00 25/8/2011 6.000,00 29/8/2011 46.873,40 2/9/2011 3.000,00 2/9/2011 510,00 2/9/2011 1.723,75 20/9/2011 45.900,00 21/9/2011 1.569,72 10/10/2011 26,25 19/10/2011 280,39 31/10/2011 9.5. aplicar à empresa Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda. - ME, ao Sr. Felipe Vaz Amorim e à Sra. Tânia Regina Guertas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de individual de, respectivamente, R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e à Procuradoria da República no estado de São Paulo, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.